Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723025-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA GONÇALVES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da oposição de embargos declaratórios por LUZIA GONÇALVES BEZERRA em face do acórdão de ID 40599476, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator. Após, retornem-me os autos conclusos, em razão da interposição de recurso especial pelo DISTRITO FEDERAL no ID 40869443. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024